Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713599-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ICARO GOES DE GODOI IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ICARO GOES DE GODOI contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL consistente na emissão de certidão de incidência ou não incidência de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). De acordo com o artigo 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Portanto, declaro a incompetência do Conselho Especial para julgar a presente ação constitucional e determino a sua remessa e redistribuição a uma das Câmaras Cíveis. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025 14:47:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador